Tribunal: TJSP
Processo: 2042743-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA COMUM. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS.
Decisão que determinou que o arquivamento dos autos à vista do descumprimento das providências. Despacho sem conteúdo decisório. Não cabimento de recurso. Incidência dos artigos 203, §3o e 1.001, ambos do Código de Processo Civil.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.